Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-19.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-19.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. R. C. e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO (CID 10- F72.1) E HIPERATIVIDADE (CID 10- R46.6). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DEPAKOTE. TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO PACIENTE. NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. MULTA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 4°, INCISO III, DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA POR A.R.C. E OUTROS CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível o direcionamento a um destes entes públicos o cumprimento da obrigação, objetivando assegurar ao indivíduo o direito à saúde.

2. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população torna impositiva a disponibilização de serviços e ações de saúde, pois a legislação atribui a responsabilidade de gestão e execução aos entes federados.

3. A multa arbitrada pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00, por descumprimento da obrigação de fazer, mostra-se razoável, tendo em vista que deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia à tutela jurisdicional, com a finalidade de desestimular o descumprimento da obrigação imposta pelas decisões judiciais.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

5. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

6. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais previsto nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil.

7. Desse modo, são devidos honorários de sucumbência a serem arcados pelo Município de Euclides da Cunha e pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública Estadual, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser, exclusivamente, destinado ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 4°, inciso III, do CPC, agindo com acerto o comando sentencial.

PRELIMINAR REJEITADA
.
APELAÇÃO
INTERPOSTA POR A.R.C. E OUTROS
PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
NÃ
O
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001937-19.2021.8.05.0078
, em que figuram, como parte apelante/apelada,
MARLUCIA SANTOS DOS REIS
E OUTRO
,

e como apelado/apelante,
MUNIC
Í
PIO DE EUCLIDES DA CUNHA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar

a preliminar

de incompetência do Juízo, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da interposta por A.R.C. E OUTRO, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator